Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO CONTIDAS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial "para condenar à ao pagamento de R$ 333,33 e multa contratual de 10% por atraso no pagamento, no valor de R$ 33,33, com incidência de correção monetária pelo índice adotado pelo Tribunal e juros de mora de 1% ao mês (cláusula IV) a partir da data do inadimplemento".
2. Embargos de declaração opostos pela ré (ID 51789212) conhecidos e desprovidos (ID 51789219).
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51789221). Custas e preparo recolhidos. Registro a realização do depósito em garantia do valor da condenação (ID 51789222/51789223).
4. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não houve pronunciamento sobre a questão veiculada na contestação atinente à caução dada em garantia. No mérito, sustenta que efetuou todos os pagamentos devidos sob os termos do contrato e que a caução dada em garantia foi indevidamente retida pela locadora, caracterizando enriquecimento sem causa. Pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo bem como a cassação da sentença ou sua reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
6. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A alegação de eventual cumprimento provisório da sentença, por si só, é insuficiente para configurar dano não passível de reparação, já que sequer foi comprovado o pedido do exequente, tratando-se, portanto, de dano hipotético. Ademais, o CPC/15 resguarda o direito do executado de reparação em caso de reforma de sentença (art. 520). Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de nulidade. A recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não houve pronunciamento sobre a questão veiculada na contestação atinente à caução dada em garantia. O argumento trazido pela recorrente traduz, na realidade, inconformismo quanto aos fundamentos contidos na sentença, que, por considerar intempestiva a contestação apresentada e decretar a revelia da ré, desconsiderou as questões trazidas pela parte requerida e presumiu verdadeiras as alegações de fato descritas na inicial. Rejeito a preliminar.
8. Inicialmente, vale relembrar que, em audiência de conciliação realizada em 17/04/2023 (ID 51787142), a ré foi intimada a apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que se encerrou em 27/04/2023. Assim, apresentada a contestação somente em 10/05/2023, resta evidente sua intempestividade, sendo correta a decretação da revelia da ré, com a presunção de veracidade das alegações de fato contidas na inicial.
9. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, contudo, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial. Com efeito, as provas trazidas aos autos confirmam que o contrato fora prorrogado a pedido da requerida até 15 de dezembro de 2022 e que, não obstante, a ré deixou de pagar o aluguel proporcional referente ao período compreendido entre 05 de dezembro de 2022 e 15 de dezembro de 2022. Assim, correta a sentença ao condenar a parte requerida ao pagamento do aluguel proporcional referente ao aludido período, da multa contratual e dos juros de mora.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO REJEITADA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos da parte autora , ao julgar " parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa réu: a) à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 11.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação; b) à obrigação de pagar o autor o valor de R$ 1.100,00, a título de multa em face do inadimplemento do contrato, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação." 2. Recurso próprio, tempestivo. Custas recolhidas (ID 49243659). Contrarrazões apresentadas (ID 49243664). 3. Na origem, sustenta o autor que firmou contrato de prestação de serviço de projeto arquitetônico e engenharia, no valor de R$ 11.000,00 com a empresa ré em 13/11/2021. Aduz que a parte ré não cumpriu com o entabulado no contrato nem tampouco contestou. Intimado a se manifestar, o réu compareceu à audiência (ID 49243632), mas deixou transcorrer o prazo para contestar. 4. Nas suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de incompetência territorial, sob o argumento de que as partes, no contrato de prestação de serviços, elegeram o foro da circunscrição de Taguatinga e a ação foi ajuizada no Núcleo Bandeirante. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois, ao acostar documentos aos autos após o prazo para contestar, o magistrado da origem determinou o desentranhamento dos documentos e não o oportunizou arrolar testemunhas para audiência de instrução. Requer a nulidade da sentença, o acolhimento das preliminares e a análise de questões apresentadas para fins de prequestionamento. 5. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela responsabilidade exclusiva do recorrente pelo não cumprimento do contrato entabulado entre as partes. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: "(...) Aplicável ao caso o disposto no artigo 344 CPC, uma vez que a parte ré não apresentou defesa no prazo legal, sobrevindo dessa forma a revelia e os seus efeitos, em que se reputam verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz." Ademais, as alegações descritas na inicial encontram respaldo nas provas documentais acostadas aos autos, especialmente no contrato de prestação de serviços (ID 49243612) e comprovação de pagamento no valor de R$11.000,00 (ID 49243613). 6. Consigna-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 7. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório e ampla defesa, já que o réu, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou transcorrer o prazo para contestar, ocasião em que deveria acostar documentos em sua defesa. Ressalte-se que todos os pontos foram apreciados, inclusive para fins de prequestionamento. 8. Quanto à preliminar de incompetência, consoante orientação jurisprudencial do STJ, REsp 1.049.639/MG, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerada nula qualquer estipulação contratual acerca da eleição de foro. Nesse sentido, a relação de consumo é disciplinada por princípios e normas de ordem pública e interesse social, em que a competência tem caráter absoluto, segundo art. art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeito a preliminar de incompetência. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1757714, 07004101220238070011, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. FRANQUIA. SEGURO. NULIDADE. SENTENÇA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela ré em que pugna, preliminarmente, a nulidade da sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de oportunizar o conhecimento da contestação, sob o fundamento de ser tempestiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados, a título de danos materiais. 3. Preliminar. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. 4. Enunciado 13 do FONAJE. Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação. Em sessão de conciliação, realizada no dia 26/03/2019, a ré foi intimada para contestar, conforme se infere do ID 89334570. Constata-se, assim, que o prazo findou-se em 04/04/2019, nada obstante, a contestação somente fora apresentada no dia 10/04/2019, a ensejar, destarte, sua intempestividade. Preliminar rejeitada. 5. Abstendo-se a parte ré, ora recorrente, de apresentar defesa no prazo legal, a despeito de sua oportunidade em fazê-lo e, em se tratando de direitos disponíveis, correta a decretação de sua revelia e, como consequência, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, nos termos do art. 344 do CPC. 6. Os efeitos da revelia somente não serão considerados se o caso incidir em uma das hipóteses do artigo 345 do CPC, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. O evento narrado na exordial é verossímil e coeso com as provas juntadas ao processo, a revelar a ocorrência do acidente e a dinâmica dos fatos para se reconhecer a responsabilidade da ré pela colisão. (ID 8934577, pags.01 a 04, 8934578, pags.01 a 04) 7. A nota fiscal concernente ao pagamento do valor da franquia do seguro do automóvel revela a extensão do dano material sofrido pela parte autora/recorrida (ID 8934511). 8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1182173, 07128508620188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.